Tribunal: TJSP
Processo: 1500837-75.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção da execução, sem resolução do mérito. Litispendência configurada. Honorários fixados pelo critério da equidade. Admissibilidade. Hipótese em que a adoção do valor da causa como parâmetro para a fixação de honorários resultaria em verba desproporcional ao empenho necessário para o deslinde da questão. Princípios da

Ementa:

APELAÇÃO. EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção da execução, sem resolução do mérito. Litispendência configurada. Honorários fixados pelo critério da equidade. Admissibilidade. Hipótese em que a adoção do valor da causa como parâmetro para a fixação de honorários resultaria em verba desproporcional ao empenho necessário para o deslinde da questão. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aliados ao da proibição do excesso, que devem prevalecer na fixação da verba honorária. Verba que comporta elevação para R$ 30.000,00. Recurso provido em parte.